Tribunal: TJMT
Processo: 1009228-72.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Vistos etc.
Inicialmente, não conheço dos embargos de declaração interposto pelo banco, uma vez que tempo por objeto contrapor a certidão da Serventia Judicial e não ato decisório do juízo.
Entretanto, recebo o pedido como petição, e verifico que assiste razão ao banco.
O banco foi intimado para o pagamento das custas do recurso, no entanto, o recurso originário foi interposto pelo Estado de Mato Grosso, que é isento por força de lei.
Desse modo, em não havendo recurso quanto ao acórdão exarado nos autos, e comunicado o primeiro grau, determino o arquivamento do feito.
Cumpra-se.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado